Tribunal: TJSP
Processo: 2243850-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243850-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
JONNATHAN RIBEIRO PORTELA, Impetrantes CÍNTIA DE FÁTIMA SOARES
e AGEU MOTTA, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS E ANEXO DO JÚRI DO FORO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243850-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2243850-91.2020.8.26.0000.
Paciente: Jonnathan Ribeiro Portela.
Impetrado: Juízo da 1a V.E.C. de Araçatuba.
@Petição eletrônica no 1010616-23.2020.8.26.0032 em execução física no 603.908.
Voto no 43.337 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Jonnathan Ribeiro
Portela, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, ao
argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque o magistrado acolheu pedido do Ministério
Público para complementar o exame criminológico com parecer psiquiátrico, mas a providência é desnecessária.
Pretende que se determine ao juízo de origem que analise o pedido prescindindo da perícia.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade impetrada prestou
informações.

A Procuradoria Geral de Justiça entende que a impetração está
prejudicada.

É o breve relatório.

O “Habeas” está mesmo prejudicado, pois consultando os autos na origem
e o INTINFO, constata-se que o Paciente foi promovido ao regime semiaberto por decisão de 28/10/2020, de
modo que não mais persiste o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a impetração.

FRANCISCO ORLANDO
Relator